Tribunal: TJPA
Processo: 0004855-10.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004855-10.2019.8.14.0028

APELANTE: MAIRON DA COSTA FONTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. Art. 121, §2º, IV DO CP. 1 – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL QUANTO AO DESENTRANHAMENTO DE MÍDIA JUNTADA PELA DEFESA. EXTEMPORANEAMENTE. VIOLAÇÃO AO PRAZO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLEXIBILIZAÇÃO INVIÁVEL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE AFASTADA. A VIOLAÇÃO AO ART.
479
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
CONFORME PRECEDENTES, ACARRETA
NULIDADE RELATIVA,
DEVENDO SER ALEGADA OPORTUNAMENTE E DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO (AgRg no AREsp 744187/DF). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA, EIS QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE FORA DECORRENTE DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
2
– MÉRITO.
2
.1.
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.2.
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÉDIO DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAIRON DA COSTA FONTES
, inconformado com a sentença, proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o ora apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante suscitou
preliminar de nulidade processual quanto ao desentranhamento de mídia juntada pela defesa, nos termos do
art. 479 do CPP. No mérito, requereu a desconstituição do veredito do conselho de sentença, arguindo a ausência de provas para a condenação. De forma subsidiária, pugnou pelo redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 27/08/2018, às 14 horas e 15 minutos, na Rua Sol Poente, bairro Cidade Nova, em Marabá, o denunciado Mairon da Costa Fontes, vulgo "Felipão", matou Antônio Marcos Maia mediante disparos de arma de fogo. Consta nos autos que na data supracitada Antônio Marcos Maia estava saindo da joalheria do senhor de prenome "Raimundo", localizada na Rua Sol Poente, bairro Cidade Nova, quando foi surpreendida pelo denunciado, que de maneira repentina, o alvejou com disparos de arma de fogo. Mencionou que em seguida, a vítima caiu e passou a ser agredida com pontapés, conforme imagens.

Esclareceu que quando "Felipão" iria efetuar o último tiro, teria dito:
"Ih, é o cara errado",
cessando a empreitada criminosa, quando lhe era possível consumar o crime. Em seguida, fugiu do local em uma motocicleta modelo Honda 150 CC, de cor vermelha. A vítima foi encaminhada ao Hospital CLIMEC, porém, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito por volta das 14 horas e 30 minutos. Oportuno relatar que aproximadamente duas horas após o homicídio de Antônio Maia, as autoridades policias tomaram conhecimento da morte de Máximo Carlos Bezerra da Silva, cujo executor estaria em uma motocicleta idêntica àquela utilizada no crime em comento.

Relata a exordial que além disso, observou-se a semelhança entre a compleição física Antônio Maia e Máximo, colhendo-se as informações de que pouco antes da morte da vítima, Máximo esteve no mesmo ourives para receber um valor acerca de uma transação de um ar condicionado de seu carro. Ademais, as imagens das câmeras de segurança encontradas nas imediações do local onde Máximo foi morto, indicaram que o executor deste segundo homicídio utilizava não apenas a mesma motocicleta usada no crime perpetrado contra Antônio Maia, mas também usava o mesmo relógio. Logo, há elementos que indicam que o denunciado pretendia matar Máximo, todavia por erro de pessoa, alvejou a vítima.

Corroborando estas evidências, Bruno Rodrigues dos Santos, ao ser inquirido em sede policial, confessou que participou do homicídio de Máximo, mas que o autor dos disparos seria o ora denunciado, "Felipão", ressaltando dias depois que tomou conhecimento de que Mairon havia matado uma segunda pessoa no dia 27/08/2018. Por fim, explicitou a exordial acusatória que no dia 27/08/2018, o denunciado MAIRON DA COSTA FONTES, vulgo "Felipão", praticou o crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, em razão de ter ceifado a vida da vítima Antônio Marcos Maia, utilizando-se de uma arma de fogo para execução.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no
crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CPB),
sendo-lhe cominada a pena definitiva de
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado,
o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade processual quanto ao desentranhamento de mídia juntada pela defesa, nos termos
do art. 479 do CPP.

Sem razão a defesa.

O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos, que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas.

Por essa razão, em sede de instrução plenária, foi indeferida a juntada de mídia pela defesa do recorrente, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, considerando não ter sido depositada dentro do prazo legal de 03 (três) dias do artigo supracitado.

Em ato contínuo, verifico que a defesa solicitou a reconsideração da decisão do digno magistrado singular, sob o argumento, de que, com base no art. 479 do CPP, a lei determina que deverá ser feita a juntada aos autos no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, não havendo nenhuma referência a ciência ou manifestação da parte contrária com relação ao que foi devidamente juntado e, segundo a defesa, considerando a juntada a mídia ao processo no dia 20/05/2021, ou seja, 03 (três) dias úteis antes da sessão do júri que ocorreu em 26/05/21, requereu novamente a autorização da utilização em plenário da referida mídia.

Transcrevo, por imperioso, a manifestação em plenário do Ministério Público acerca do pedido:

(...). Entendo que o pedido formulado pela defesa deva ser indeferido, especialmente em razão da parte final do art. 479 do CPP que reza "dando-se ciência a outra parte". Tal disposição legal infere que a ciência ao Ministério Público também deva ser no tríduo apresentado no citado art. 479, a fim de fazer valer o princípio de paridade de armas que deve permear os processos em pauta no Tribunal do Juri, é a manifestação. (...).

Assim, entendo que de forma escorreita, restou novamente indeferido o pedido de reconsideração defensivo, com o efetivo desentranhamento da mídia, já que o prazo de 03 (três) dias de ciência da parte adversa não fora respeitado, com fundamentado no mesmo art. 479 do CPP.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. (...).
2. O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal.
3. Em que pese a ocorrência do desrespeito ao prazo fixado no art. 479 do Código de Processo Penal (o documento, não obstante juntado aos autos no prazo de 3 dias úteis, só veio a ser disponibilizado à defesa às vésperas do julgamento, ou seja, fora do prazo legal) não se vislumbra prejuízo efetivo à defesa, considerando que o documento em questão não foi utilizado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri. A

inexistência de prejuízo inibe o reconhecimento da nulidade do julgamento mesmo com o vício apontado. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.288 – SP, R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Pub. 10/09/17).
GRIFEI.

Ademais, o ora apelante não apontou concretamente o efetivo prejuízo sofrido em razão da decisão do juízo singular, eis que a condenação do recorrente fora decorrente de todo o acervo probatório, situação que impede, por conseguinte, o reconhecimento da aventada nulidade processual, uma vez que relativa (STJ, AgRg no AREsp 744187/DF, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, Publicação: 13/04/18).

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Argumenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o acusado como autor do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do CP), em relação a vítima ANTÔNIO MARCOS MAIA, foi contrária a prova dos autos, considerando a ausência de provas.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, as provas produzidas nos autos, em especial, o Relatório de Missão Policial, contendo imagens do vídeo da câmera de segurança
, retrataram a mecânica da ocorrência do crime em questão.

A materialidade delitiva do crime foi demonstrada através da certidão de óbito,
atestando como
causa mortis
hemorragia interna, lesão esplênica causada por ferimento por projetil de arma de fogo.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo e em instrução plenária, senão vejamos:

Em sede de instrução plenária, na qualidade de investigador da polícia civil responsável pelo caso, Paulo Henrique Gomes de Carvalho, afirmou:

(...). Que participou das investigações, na qual a vítima veio a óbito em decorrência de disparos de arma de fogo, sendo que na ocasião "Felipão" chegou a efetuar cinco disparos contra a vítima, bem como, uma das testemunhas de nome Marcel Ribeiro, que viu a vítima caída no chão informou à polícia que a vítima chegou a lhe dizer que durante a execução o apelante proferiu os seguintes dizeres "Ih peguei o cara errado", e em seguida deixou o local. Neste sentido, no mesmo dia, no núcleo Cidade Nova, outra pessoa foi vítima de homicídio, se tratando da pessoa de Carlos Máximo, o qual e se parecia muito com Antônio Maia, pessoa de boa índole, enquanto Máximo possuía histórico criminal, com algumas passagens pela polícia por roubo e alguns crimes. Assim, concluíram que o alvo do acusado era a segunda vítima, ou seja, Carlos Máximo. Ao analisarem as imagens de câmeras de segurança nas imediações do local do crime que flagraram a ação criminosa, perceberam que a vítima morreu por engano, pois em que pese o apelante estar com uma pistola municiada, interrompeu a sequência de disparos ao perceber que se tratava de pessoa diversa da que pretendia matar, qual seja Carlos Máximo. Conforme as imagens das câmeras de segurança que registraram o homicídio de Antônio Maia, e o percurso utilizado pelo acusado para matar Carlos Máximo, foi possível observar que o autor dos crimes utilizava a mesma motocicleta e um relógio esportivo laranja, além de possuir a mesma compleição física, afirmando categoricamente que Mairon é o autor dos dois homicídios. Relatou que após a realização de quebra de sigilo telefônico, chegaram ao numeral de Bruno Rodrigues dos Santos, condutor da motocicleta utilizada para a prática do homicídio contra Carlos Máximo, e este confessou que estava com Mairon no momento deste crime, sendo ele a pessoa que efetuou os disparos, o qual já havia sido comprovado no decorrer das investigações. As imagens mostraram que Bruno conduzia uma motocicleta com Mairon na garupa, o qual usava um relógio de cor laranja, o mesmo relógio que utilizava quando efetuou os disparos contra Antônio Maia, e que exibia em imagens nas suas redes sociais. Após comparar as imagens foi possível perceber que se tratava da mesma pessoa, haja vista que nos dois momentos, Mairon utilizava uma motocicleta de cor vermelha e aparecia com o mesmo relógio no pulso. Insta ressaltar, que 0 investigador afirmou categoricamente que o autor dos disparos que deram causa a morte da vítima Antônio Marcos Maia foi Mairon da Costa Fontes, vulgo Felipão, o qual também já responde a outros homicídios. (...).

A testemunha Devid Dias da Silva, em instrução plenária, afirmou que estava próximo ao local quando viu a vítima caída no chão pedindo ajuda, prestando, assim os primeiros socorros até a chegada do SAMU e da polícia, posto que possuía curso de socorrista. Esclareceu que em razão das condições graves da vítima, resolveu levá-la ao Hospital Climec, no próprio carro de Antônio Carlos Maia, afirmando ainda que no local havia muitos curiosos, que comentavam que o crime teria sido praticado por dois homens em uma motocicleta.

Assim, tenho como provada de forma suficiente de autoria por meio do caderno processual, bem como através dos relatos em juízo das testemunhas, principalmente o que relatou o investigador de polícia civil, Paulo Henrique Gomes de Carvalho, transcrito alhures, restando imperioso mencionar a constatação de que a segunda vítima era de compleição parecida com a primeira e estava no mesmo local e mesmo horário, sendo que a segunda vítima era conhecida por roubos e por crimes.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Por derradeiro, o apelante requereu o redimensionamento da pena.

Melhor sorte não assiste à defesa.

Com efeito, após a avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo juízo de origem se mostrou escorreita. De fato, a
culpabilidade do acusado
se mostrou exacerbada em razão da prática em decorrência de atuação de um verdadeiro grupo de extermínio ou justiceiro por encomenda, conforme explicitou o juízo sentenciante, demonstrando, assim, um maior grau de reprovabilidade da conduta. Na mesma toada,
as circunstâncias do crime,
foram reprováveis por ter sido o crime cometido a luz do dia, no meio da rua, na presença de vários transeuntes, também como bem fundamentou o juízo sentenciante, além do fato de ter desferido inúmeros disparos, alguns pelas costas da vítima e chutes, sendo que, conforme apurado, fora morta por engano.

Tais elementos por si só, justificam a fixação da pena base para o crime em questão no patamar intermediário de
17 (dezessete) anos de reclusão
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ausentes elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria, resta definitiva a reprimenda da recorrente no patamar estipulado na fase inicial, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a) do CPB
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o
RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 03/10/2023